Tribunal: TJDFT
Processo: 0725981-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IRPF. MITIGAÇÃO DA REGRA LEGAL. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO.
1. Resguardada a dignidade do devedor, é possível mitigar a regra legal de impenhorabilidade da verba de natureza salarial e, em consequência, do valor da restituição do imposto de renda, mediante análise das circunstâncias de cada caso. Precedentes.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.